Tribunal: STF
Processo: Rcl 70300
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMENTA



    Referendo em medida liminar em reclamação constitucional. ADPF nºs 275 e 387 e ADI nº 2.418. Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. Equiparação com a Fazenda Pública para fins de prerrogativas legais. Ausência de aderência estrita. Pretensão de caráter preventivo. Inviabilidade. Exigência de garantia do juízo em sede executória. Ônus processual incompatível com o regime de precatórios. Adequação às ADPF paradigmas. Liminar deferida. Medida cautelar referendada. 



    1. O debate acerca da extensão às sociedades de economia mista e às empresas públicas prestadoras de serviços públicos de natureza não concorrencial e sem intuito primário de lucro das prerrogativas processuais legais conferidas à Fazenda Pública – tais como o prazo em dobro para as manifestações processuais e o recolhimento de custas – não possui aderência estrita com o julgado nas ADPF nºs 275 e 387 e na ADI nº 2.418.



    2. Não se admite o uso da reclamação com caráter preventivo. Precedentes.



    3. A exigência de garantia do juízo em sede executória contra sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviços públicos de natureza não concorrencial e sem intuito primário de lucro vai de encontro à eficácia vinculante dos entendimentos do STF, porquanto impõe ônus processual incompatível com o regime de precatórios estendido a essas entidades mediante as decisões nas ADPF nºs 275 e 387.



    4. Referendada a medida cautelar para se assegurar à Valec S.A. o direito de opor embargos à execução independentemente da garantia do juízo.